Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REGINALDO DA COSTA RIBEIRO e OUTRO(S) contra decisão monocrática que homologou acordo celebrado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, exceto em relação à dispensa das custas judiciais, porquanto o acordo foi realizado após a prolação da sentença (art. 90, § 3o, do CPC), de modo que ficarão por conta da ré, conforme cláusula 4.3. do acordo. Os Embargantes apontam omissão na decisão quanto à gratuidade da justiça a eles deferida, pelo que requerem o suprimento do vício para a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais. É o breve relato. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, não se observa omissão na decisão embargada, porquanto a gratuidade de justiça não conduz à exclusão da condenação das custas do processo, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade, este de efeito automático decorrente do art. 98, § 3o, do CPC. O que se pode perceber, então, é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator